Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-90.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001027-90.2020.8.11.0010
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: LADY KAMILLA MARQUES FERNANDES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com o art. 76, ­§2o, inciso I, do CPC, intime-se a apelante a regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator